Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728343-52.2021.8.07.0003 APELANTE: V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Ausente o recolhimento em dobro do preparo (id. 38911926), apesar da oportunidade concedida (id. 39340843), considero deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília, 21/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator